Tribunal: TJBA
Processo: 8021455-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021455-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELIA REGINA CORREIA SANTOS Advogado(s): ALEX ANTONIO ANDRADE E SILVA APELADO: DIRLENE SILVA TAVARES DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. IMÓVEL COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO SUPERIOR A 10 ANOS. EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA. A controvérsia gira em torno do reconhecimento da usucapião em favor da apelante, a qual foi indeferida pelo juízo a quo com base na alegação de que se tratava de imóvel comercial, necessitando de registro de adjudicação compulsória devido a inadimplemento do imposto de transmissão. O artigo 1.238 do Código Civil permite a usucapião, reduzindo o prazo para dez anos quando o possuidor realiza obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel. A apelante apresentou contrato de promessa de compra e venda, evidenciando justo título, o que, junto à prova da posse e demais requisitos legais, permite a aquisição do imóvel por usucapião. A mera pendência de ação de adjudicação compulsória pelo proprietário anterior não é impeditivo para a usucapião, pois a apelante adquiriu o bem de quem tinha legitimidade para vendê-lo. O fato do imóvel ser comercial não exclui a possibilidade de usucapião, visto que a legislação admite essa modalidade para bens de natureza comercial, especialmente quando demonstrada a realização de serviços produtivos. O ITBI não incide em caso de usucapião, visto que não há transferência inter vivos na ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º 8021455-61.2023.8.05.0001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por CONHECER e DAR PROVIMENTO a Apelação Cível. Salvador, .